Tribunal: TJDFT
Processo: 0742692-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE CONCRETA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. PRESERVAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, por si só, não justifica a valoração negativa da culpabilidade quando não demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.
2. A conduta de cometer novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto por crime anterior demonstra menosprezo pela Justiça e descompromisso com a ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social.
3. A diversidade e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, constituem critérios idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime e o aumento da pena-base.
4. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais negativas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.